Tribunal: TJDFT
Processo: 0745780-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0745780-76.2025.8.07.0000 PACIENTE: CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA DA SILVA IMPETRANTE: GEOVANA SANTOS ANDRADE RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” com pedido de liminar, impetrado em favor de CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA DA SILVA, no qual se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 2a Vara Criminal de Ceilândia/DF e, como ilegal, decisão que decretou a prisão preventiva, por incursão nos artigos 157, § 2o, incisos II e VII, 158, § 1o, ambos do Código Penal, e 244-B da Lei n. 8.069/90 (processo n. 0723485-36.2025.8.07.0003). A douta Defesa Técnica (Dra. Geovana Santos Andrade – OAB/DF n. 78.167) alegou que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática de roubo majorado, extorsão majorada e corrupção de menores, em 5-julho-2025. Segundo narrou, as apurações apontam que, em tese, o paciente agiu em comunhão de esforços com adolescente e abordou um jovem nas imediações do “Bar Dose Dupla”, em Ceilândia/DF. Na oportunidade, os investigados supostamente subtraíram um aparelho celular, mochila e cartão bancário mediante grave ameaça com faca. Sustentou a ausência de fundamentação concreta para a conversão da prisão em flagrante. Alegou que não há evidências de que o paciente representa risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal e que, todavia, a decisão se baseou exclusivamente em fundamentos genéricos para justificar a garantia da ordem pública e se amparou na gravidade abstrata dos delitos, sem demonstração de circunstâncias específicas que justifiquem a medida extrema. Destacou as condições pessoais favoráveis do paciente, as quais evidenciam a excepcionalidade da prisão cautelar: é primário, possui 18 (dezoito) anos recém-completos, residência fixa no Sol Nascente/DF, vínculos familiares sólidos, ocupação lícita e é responsável por filhos menores dependentes de seu trabalho. Sustentou a desproporcionalidade da medida, considerando que a manutenção do encarceramento afasta o paciente do convívio social, familiar, acadêmico e laboral, causando sérios abalos emocionais e exposição aos danos do sistema prisional. Aduziu não haver reiteração delitiva, tratando-se de evento único. Argumentou que a mera suposição de conduta delitiva é insuficiente para manter a custódia cautelar, sem provas contundentes da autoria e materialidade. Citou precedente do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a prisão preventiva deve ser pautada por parâmetros de necessidade e adequação, não bastando invocar genericamente a preservação da ordem pública. Mencionou jurisprudência desta Corte sobre substituição por monitoramento eletrônico quando o réu é primário e possui residência fixa. Invocou o princípio da presunção de inocência e apontou constrangimento ilegal pela ausência dos requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal, circunstância que enseja a correção via habeas corpus. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva e a consequente expedição de alvará de soltura, com ou sem aplicação de medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Extrai-se dos autos de origem (0723485-36.2025.8.07.0003), que, em 5-agosto-2025, a autoridade judiciária acolheu representação policial e decretou a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, de roubo majorado, extorsão majorada e corrupção de menores. Segundo a autoridade judiciária, a medida é necessária para garantia da ordem pública, notadamente pela violência real praticada, que causou lesões na vítima. Eis o teor da decisão (ID 246453363, autos de origem): Estabelecidas essas premissas, após compulsar os autos, observo que existem provas acerca da materialidade dos delitos apurados, bem como indícios suficientes de autoria em relação ao roubo supostamente praticado pelo representado Carlos Alexandre Siqueira da Silva, bastando, para tanto, mencionar o relatório de investigação 470/2025 – 15aDP (ID 243911046), bem como as imagens obtidas pelas câmeras de segurança da mercearia e Distribuidora Panelão, que mostraram Carlos Alexandre comparecendo ao local montado em uma bicicleta e apresentando o cartão bancário da vítima ao representado Humberto, inclusive retornando ao local acompanhado do adolescente F.G.S.N., suposto comparsa do roubo ora apurado, sendo a semelhança física de Carlos Alexandre com o autor do roubo confirmada com base nas imagens obtidas, além de ter sido flagrado ao lado da bicicleta supostamente utilizada no crime e na companhia do beneficiário Samuel, destinatário de transferência bancária fraudulenta realizada minutos após o roubo, a partir da conta da vítima, circunstâncias que caracterizam o fumus comissi delicti. Outrossim, vislumbro que a investida criminosa apurada importou na prática de violência e grave ameaça à pessoa, exercida especialmente com o emprego de uma faca e com o concurso de agentes, já que o representado Carlos Alexandre se fez acompanhar supostamente de um inimputável (F.G.S.N.), circunstâncias que revelam ser ele portador de personalidade violenta, perigosa e tendente ao cometimento de infrações penais. Reforça esta conclusão as condições em que a investida delituosa fora perpetrada (lesionando a vítima com a arma branca). Assim, entendo que a prisão preventiva do representado terá o valioso préstimo de resguardar a ordem pública e, portanto, satisfeito encontra-se o periculum libertatis. Registro, por oportuno, que a prisão para a garantia da ordem pública, ao contrário do que se difunde correntemente, não tem por único objetivo a prevenção de outros fatos criminosos, porquanto constitui, também, valioso instrumento de asseguramento do meio social, bem como de afirmação da Justiça, na medida em que fornece uma resposta efetiva à sociedade em situações desse jaez. Ao seu turno, o máximo das penas privativas de liberdade cominadas aos delitos supostamente praticados pelo representado excede o limite previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, revelando-se o cabimento da segregação cautelar na presente hipótese. Ademais, as circunstâncias inerentes aos crimes apurados, segundo alhures retratado desaconselham o estabelecimento de outra medida cautelar em substituição à prisão. Estabelecidas essas premissas, entendo presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a saber: periculum libertatis e do fumus comissi delicti, assim como cabível a segregação cautelar na presente hipótese. Em 22-agosto-2025, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente. Consta da inicial acusatória (ID 247302278): Fato 1 (roubo majorado) Em 05 de julho de 2025, por volta de 21h, no Setor M, QNM 9, conjunto A, ao lado do Bar Dose Dupla, em Ceilândia/DF, CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA DA SILVA, em unidade de intentos e comunhão de esforços com o inimputável F. dos S. do N., de forma livre e consciente, subtraiu, em proveito da dupla, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de faca, 1 (um) aparelho celular Samsung A06, IMEI 353096466959807 / 357826176959804, 1 (uma) mochila preta com itens pessoais e 1 (um) cartão bancário NUBANK pertencentes a Jorge C. L. (de 17 anos à época dos fatos). Fato 2 (extorsão majorada2) Em 05 de julho de 2025, por volta de 21h, no mesmo local, CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA DA SILVA, em unidade de intentos e comunhão de esforços com o inimputável Felipe Gabriel dos S. do N., de forma livre e consciente, constrangeu a vítima Jorge C. L. (de 17 anos de idade), mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca, com o intuito de obter para ambos indevida vantagem econômica, a repassar a senha de seu aparelho celular ao acusado para que ele tivesse acesso a seus aplicativos bancários. Fato 3 (corrupção de menores) Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA DA SILVA, de forma livre e consciente, corrompeu ou facilitou a corrupção do adolescente F. G. dos S. do N. (nascido em 05/08/2009), ao praticar com ele os crimes acima descritos. Dinâmica delitiva Nas circunstâncias acima descritas, CARLOS ALEXANDRE e o adolescente Felipe Gabriel, ambos transitando sobre bicicleta, abordaram Jorge e determinaram que este se ajoelhasse e entregasse seus objetos pessoais: 1 (um) aparelho celular Samsung A06, 1 (uma) mochila preta com itens pessoais e 1 (um) cartão bancário NUBANK. Um dos assaltantes portava uma faca e a encostou no pescoço da vítima, fato que gerou a reação do adolescente vítima, que empurrou a faca para se proteger e evitar que ferissem o seu pescoço, mas que terminou ocasionando um corte em sua mão, conforme laudo de ID 243812396. Após subtraírem todos os bens acima indicados, os autores se voltaram novamente contra J. e exigiram, mediante grave ameaça exercida com a faca, que a vítima inserisse a senha de acesso ao seu aparelho celular para desbloqueá-lo e, assim, poderem realizar transações bancárias ilícitas via telefone, o que foi feito por Jorge. Após, o denunciado e o adolescente fugiram com os itens roubados da vítima. Logo após os fatos, os autores realizaram transações bancárias via PIX da conta da vítima através do aparelho celular subtraído. Das três transações bancárias realizadas, apenas uma transação PIX no valor de R$ 1.000,00 foi efetivada, tendo como beneficiário Samuel Magalhães da Silva (ID 243812090). As duas tentativas infrutíferas de furtar valores depositados em banco foram feitas para Rafaela Alves da Silva, no valor de R$ 390,00, e para o seu comparsa F. G., no valor de R$ 399,99. Não obstante, em razão de uma falha sistêmica, o dinheiro não foi transferido (ID 243812090). Por fim, foram realizadas outras duas compras com o cartão de crédito de J., uma no estabelecimento MP*MERCEPANELAO, às 22:36h do dia 05/07/2025, no valor de R$ 150,00 (ID 243812092), e a outra no estabelecimento PIZZARIA E PASTELARIA, às 22:44h, no valor de R$ 180,00 (ID 243812091). Além do prejuízo causado pela subtração do aparelho celular e da mochila, constatou-se, ao final, que o denunciado ainda subtraiu o montante de R$ 1.330,00 – R$ 1.000,00, R$ 150,00 e R$ 180,00 – de J. Em 26-agosto-2025, a denúncia foi recebida. Na oportunidade, o juízo da instrução manteve a prisão preventiva do paciente (ID 247518615, autos de origem). Em 16-agosto-2025, a autoridade judiciária apreciou o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa (ID 77493078) e manteve a segregação cautelar do paciente. Consta da decisão (ID 77493075): Em que pesem os argumentos da Defesa, verifica-se que permanecem íntegros os pressupostos e requisitos legais da prisão preventiva do requerente decretada nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 0723570-22.2025.8.07.0003, cuja regularidade do cumprimento do mandado de prisão foi devidamente constada pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia em 15/08/2025. De início, verifico que há nos autos prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, que inclusive ensejaram o recebimento da denúncia, pois o requerente, fazendo uso de arma branca e em concurso com um adolescente, teria empregado violência e ameaça contra a vítima para subtrair-lhe seus pertences pessoais. Na sequência, constrangeram a vítima a informar a senha de acesso ao celular subtraído, o que viabilizou o uso dos aplicativos bancários instalados no aparelho. Depreende-se, pois, que foram, em tese, cometidos graves crimes de roubo e extorsão, sendo que a lei prevê, para ambos, pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Nesse contexto, é pacífica a jurisprudência do E. TJDFT de que as condições pessoais não garantem a concessão da liberdade provisória ou a revogação da prisão cautelar, desde que presentes os requisitos da prisão preventiva, como no caso, ante a gravidade concreta e a necessidade de se acautelar o meio social. Há que se destacar, ainda, que a situação fática permanece inalterada desde a decretação da prisão preventiva, ou seja, não ocorreu qualquer modificação relevante a permitir a alteração da decisão que decretou a custódia. Outrossim, registro não ser cabível a substituição da prisão preventiva do requerente por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ou por fiança, as quais pressupõem o estado de liberdade dele, notadamente em razão da periculosidade externada na ação delitiva. Sendo assim, presentes os pressupostos e requisitos legais da prisão preventiva, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA DA SILVA, BEM COMO O REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. Pois bem. Da análise da documentação acostada aos autos, da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e das que mantiveram a segregação cautelar, não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. Com efeito, em juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata fundamentação inidônea para a segregação cautelar do paciente. A autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida, que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta em tese praticada. Os elementos dos autos indicam maior reprovabilidade da conduta, notadamente pela prática de violência real contra a vítima, a qual sofreu teve uma faca apontada em seu pescoço e acabou sofrendo um corte (denúncia, ID 247302278 – autos de origem). Não obstante, a decisão que decretou a prisão preventiva consignou textualmente que a conduta foi “exercida especialmente com o emprego de uma faca e com o concurso de agentes, já que o representado Carlos Alexandre se fez acompanhar supostamente de um inimputável (F.G.S.N.), circunstâncias que revelam ser ele portador de personalidade violenta, perigosa e tendente ao cometimento de infrações penais. Reforça esta conclusão as condições em que a investida delituosa fora perpetrada (lesionando a vítima com a arma branca). a necessidade de acautelar a ordem pública”. Tais constatações denotam fundamentação concreta adequada para a segregação cautelar. A primariedade e os bons antecedentes do paciente também não são, por si só, suficientes para justificar o afastamento da constrição cautelar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de forma pacífica, entende que a prisão preventiva pode ser mantida mesmo na presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, desde que devidamente fundamentada (AgRg no HC n. 913.623/AL). Assim, eventuais condições pessoais do paciente não justificam a revogação da preventiva decretada. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, diante da ameaça à ordem pública, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. Demais disso, vale pontuar que o habeas corpus constitui ação autônoma de cognição sumária e desprovida de fase instrutória, uma vez que se exige prova pré-constituída para a análise meritória, o que garante a celeridade de seu processamento e, como consequência, reforça a ausência de periculum in mora pela manutenção da decisão impugnada. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 17 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator